Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. SIMPLES ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INCIDÊNCIA (ART. 1.026, §2o, CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA SANCIONATÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Embargos de Declaração opostos a acórdão que, de modo claro, coerente e fundamentado, rejeitou os Embargos de Declaração opostos anteriormente pela parte embargante, concluindo que, “...o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória” (ID 55757229).

2. O voto condutor do v Acórdão advertiu o embargante “que, em caso de eventual oposição de novos embargos, para fins de indevida rediscussão de matéria já analisada, será considerado ato manifestamente protelatório, sujeito a aplicação de multa (art. 1.026, §2o, do CPC)”.

3. A jurisprudência desta 6a Turma Cível é no sentido de aplicar a multa pela oposição dos segundos embargos de declaração que têm o fim exclusivo de modificar decisão isenta de vícios por serem manifestamente protelatórios, considerando que não se prestam a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. Ausente qualquer das hipóteses legais previstas para a oposição dos embargos declaratórios, e evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, é de ser aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do CPC).